Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003033-32.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS
PACIENTES: LUIZ FABIANO ANCIUTTI
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado POR DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS em favor de LUIZ FABIANO ANCIUTTI, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Autos no 1000902-39.2022).
Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/01/2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei de Drogas), a qual foi convolada em prisão preventiva.
Aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, não estando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP, não está demonstrado o periculum libertatis, e que o paciente não oferece qualquer risco a instrução processual e a ordem pública.
Alega que a prisão do beneficiário é desproporcional e afronta o princípio da inocência, pois ostenta condição de réu primário, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito.
Neste turno, a defesa sustenta a imposição de medidas cautelares diversa a prisão (art. 319 do CPP).
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, diante do constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).
É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que a equipe da polícia militar da cidade de Sinop recebeu denúncias que um indivíduo branco com cabelo comprido estava realizando o tráfico de entorpecente na região central, sendo que este utilizava um veículo Astra de cor prata e uma moto Biz de cor vermelha para realizar a venda do entorpecente, sendo que normalmente o mesmo realizava a venda nas proximidades do ditado popular e conveniência limonada.
Durante patrulhamento esta equipe avistou o conduzido saindo de sua residência, que possui as mesmas características da denúncia e dirigia o veículo Astra de cor prata placa MVI-1722.
De imediato foi realizado a abordagem no suspeito, que durante busca veicular foi encontrado pelo SD PM Félix escondido na lateral do banco do motorista dentro de um envelope de depósito bancário 14 (quatorze) porções de substância análoga a cocaína e 10 (dez) porções de substância análoga a ecstasy, todas embaladas prontas para a venda.
Diante das fundadas suspeita, a polícia adentrou na residência do paciente, vindo a encontrar:
A) 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína;
B) 113 (cento e treze) porções de substância análogas a ecstasy;
C) 01 (um) envelope de substância análoga à chá alucinógeno e,
D) 01 (uma) balança de precisão junto com 03 (três) porções grandes.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, as circunstâncias do crime e a variedade e quantidade de entorpecentes encontrado com o paciente.
Consignou o juízo monocrático a necessidade de prisão preventiva, para garantir a produção de provas e a investigação com o objetivo de descortinar o elo do paciente com fornecedoras da droga, ainda, pelo fato de que o paciente utilizava sua profissão de promotor de vendas para o comércio de drogas.
Quanto aos predicados pessoais do requerente, a decisão observou o enunciado 43 do TJMT, de que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por fim, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias que ensejou a prisão
Nesse sentido, destaco trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“Embora as 123 (cento e vinte e três) unidades do entorpecente “Ecstasy” demandam análise pericial pela POLITEC/Cuiabá, objetivando ratificar a natureza do ilícito, a materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no BOPM no 2022.11701, Auto de Apreensão e laudo de constatação de entorpecentes no 500.2.04.2022.000823-01 (61,94g de cocaína); ratificados pelos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão do autuado.
Por derradeiro, considerando que a prisão em flagrante se efetivou em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais (v.g. comunicação no prazo da Lei, nota de culpa, nota de garantias constitucionais, oitiva das testemunhas, requisição do exame de corpo de delito), estando formal e materialmente em ordem, razão pela qual, homologo para que surta seus efeitos legais.
II. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se a coexistência dos requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante do flagrado, em prisão preventiva.
A narrativa contida no BOPM, os depoimentos dos policiais e o laudo de constatação da natureza de entorpecentes demonstram, nesta fase preliminar, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti).
Quanto ao periculum libertatis, em análise do currículo de vida pregressa do flagrado, apesar da primariedade, essa circunstância isoladamente não garante sua liberdade [Incidente de Uniformização De Jurisprudência TJMT – Enunciado n 43][1].
Luiz Fabiano Anciutti confessou que realmente trazia consigo e, também, guardava em sua casa 123 unidades do entorpecente “Ecstasy” e 61,94g de cocaína, situação fática comprovada pelos policiais militares que já haviam recebido denuncias dessa prática delituosa, ora registrada no BOPM, descrevendo as características do indiciado e o a forma de comercialização de drogas em bares e restaurantes requintados, em regra, são frequentados por jovens de classe média alta, sobretudo porque os ilícitos apreendidos (cocaína e ecstasy) possuem alto valor de mercado.
Nessa situação, sem dúvida que a conduta de Luiz Fabiano é nociva e contemporânea a justificar uma intervenção, sendo necessária, ao menos nesse momento, a medida extrema (segregação cautelar), não só para cessar a continuidade da comercialização, como também para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente na efetiva produção das provas antecipadas requeridas pelo Ministério Público, com o objetivo de descortinar o elo do flagrado com os fornecedores do ilícito (os limites de sua conduta).
Em resumo, há indícios de que o autuado não só faz o uso indevido dos entorpecentes apreendidos, como também estaria utilizando de sua profissão (promotor de eventos) como fonte para novos usuários do comércio espúrio.
Por estes motivos, entendo que as medidas cautelares não são suficientes para resguardar a ordem pública, devendo o acusado permanecer segregado.
Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção dos imputados, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 311 e 312, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPP, indefiro os pedidos defensivos e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Luiz Fabiano Anciutti em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ. III. Em tempo, considerando a gravidade em concreto do crime narrados neste APFD, visando colher elementos de convicção com o objetivo de esclarecer a verdade sobre o limite da conduta delituosa e subsidiar a instrução criminal e futuro julgamento, entendo que é o caso de realizar a produção antecipada de provas nos celulares apreendidos.
Assim como a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados estáticos registrados em aparelhos de telefonia celular móvel é autorizada quando necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, especialmente para elucidar crimes graves, como esse narrado neste APFD (tráfico de drogas).
Na espécie, o imputado foi preso quando trazia consigo 27 porções de cocaína, 123 (cento e vinte e três) comprimidos de Ecstasy, balança de precisão, além de R$ 979,00 em dinheiro, circunstâncias que evidencia a necessidade da medida.” (Decisão pag. 04/06-PDF).
Assim, tenho que o decreto preventivo em desfavor do paciente está justificado, dada as circunstâncias observadas pelo juízo de origem, que legítima a custódia preventiva, bem como em sintonia com entendimento pacificado nos tribunais pátrios de que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não impede a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, bem como afastando a aplicação odo art. 319 do CPP.
Portanto, a par dos elementos trazidos nos autos, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão liminar do writ.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c